Tribunal: TJDFT
Processo: 0707991-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707991-91.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARIA DA PENHA VIEIRA NOGUEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista aos embargados para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de agosto de 2023 17:33:58. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator